Tribunal: STF
Processo: Rcl 60780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.652/DF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL IMPOSTA AO PROCURADOR MUNICIPAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Trabalhista de Sapucaia do Sul/RS, nos autos do Processo nº 0020227-69.2023.5.04.0292, a qual, ao determinar que a multa fixada por descumprimento da decisão deveria ser suportada pelo procurador do Município, teria afrontado o julgamento proferido na ADI nº 2.652/DF. 



    2. O reclamante narra que a decisão reclamada foi proferida em cumprimento provisório de sentença trabalhista, em ação proposta por Celso de Souza Telles em desfavor do Município de Sapucaia do Sul/RS, pela qual requereu a implementação imediata da jornada de 30 horas estabelecida em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



     



    3. Informa que, em 1º/06/2023, o Juízo do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS deferiu cumprimento provisório de acórdão do TRT4, determinando a implementação imediata da jornada de 30 horas ao empregado público, assim como observância ao divisor 150, determinando ao Município que juntasse aos autos os envelopes de pagamento e cartões ponto do período, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do ora beneficiário, que devem ser suportados pelos Procuradores do Município. 



    4. Argumenta que o ato reclamado violou os efeitos vinculantes do acórdão proferido na ADI nº 2.652/DF, na qual “o Supremo Tribunal Federal julgou a procedência da demanda, para declarar que a ressalva contida no art. 14 do CPC/1973 (de reprodução no art. 77, § 2º, do CPC/2015) a todos os advogados, indistintamente se privados ou públicos” (e-doc. 1, p. 5). 



    5. Requer, em caráter liminar, ”que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 0020227-69.2023.5.04.0292, em trâmite na Segunda Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável” (e-doc. 1, p. 7). 



    6. No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade do acórdão controle concentrado de constitucionalidade (ADI 2652/DF), para que seja cassada decisão dos autos nº 0020227-69.2023.5.04.0292, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF” (e-doc. 1, p. 7).



    É o relatório



    Decido. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado julgado proferido por este Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.652/DF, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores do Estado (ANAPE) em face da redação do art. 14, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, com redação dada pela Lei nº 10.358, de 2001, com a seguinte redação (grifos acrescentados): 



    “Código de Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.



    Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: (Redação dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)



    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;



    II - proceder com lealdade e boa-fé;



    III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;



    IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.



    V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. (Incluído pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)



    Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado. (Incluído pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001).”



    10. Alegava a Anape que o termo “Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB” criava uma distinção indevida entre o regime de responsabilidade estabelecido para a advocacia privada e a advocacia pública, violando o princípio constitucional da isonomia, pois somente os advogados particulares estariam imunes à sanção prevista para o descumprimento de atos judiciais, considerados atos atentatórios da jurisdição.



    11. O Relator, e. Ministro Maurício Corrêa, esclareceu que “seria absurdo concluir que o legislador tenha pretendido excluir da ressalva os advogados submetidos a outros regimes jurídicos, além daquele instituído pelo Estatuto da Ordem - OAB”, pois os advogados públicos, além de se submeterem à lei específica que os regulamenta, detêm as prerrogativas previstas no Estatuto da Ordem. Apontou que a norma processual tinha caráter moralizador da atitude das partes e procuradores, pontuou que os advogados privados respondem segundo os termos da sanções disciplinares previstas no art. 70 do Estatuto da OAB.



    12. Não obstante o caráter explicativo da norma, entendeu o Plenário do STF, à unanimidade, por dar interpretação ao trecho conforme à Constituição no sentido de que a exceção aplica-se a todos os advogados, sejam públicos ou privados. Eis a ementa do julgado (grifos acrescentados):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10.358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.”



    (ADI nº 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 08/05/2003, p. 14/11/2003).



    13. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o § 6º do art. 77 deixou explícita a impossibilidade de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça aos advogados públicos, os quais terão a sua responsabilidade disciplinar apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria (grifos acrescentados):



    “Código de Processo Civil - Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.



    CAPÍTULO I



    DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL



    Seção I



    Dos Deveres



     Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:



    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;



    II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;



    III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;



    IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;



    V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;



    VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.



    VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)



    § 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.



    § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.



    § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 .



    § 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1º , e 536, § 1º .



    § 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.



    § 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. (...)”



    14. Com efeito, em decisão proferida em 04/07/2023, portanto já durante a vigência do atual Código de Processo Civil, a 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS determinou ao ente público que comprovasse, em 05 (cinco) dias, a implementação da jornada de 30 horas e divisor 150 ao ora beneficiário, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte reclamante, frisando que a multa deveria ser suportada pelos Procuradores do Município (e-doc. 8). 



    15. A decisão proferida na ADI nº 2.652/DF referia-se à ambiguidade do texto do art. 14 do CPC, de 1973, norma revogada pelo Novo Código, o qual adotou a interpretação conferida pelo STF na redação do art. 77, § 6º. 



    16. Com relação a tal questão, esta Segunda Turma, no julgamento da Rcl nº 18.885/GO, adotou o entendimento exposto no voto divergente do Ministro Dias Toffoli de que a multa processual imposta diretamente ao advogado viola a autoridade da ADI nº 2.652/DF. Confira-se a ementa:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito Processual Civil. Multa processual imposta a advogado. Ofensa à ADI nº 2.652/DF. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. Viola a autoridade do julgado na ADI nº 2.652/DF a aplicação de multa processual ao advogado, o qual não figura como parte ou como interveniente na ação. 



    2. Agravo regimental parcialmente provido.“



    (Rcl nº 18.885/GO/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffli, Segunda Turma, j. 17/10/2017, p. 22/03/2018, grifos acrescentados).



    17. Na ocasião, em que se analisou a condenação de advogado privado condenado à pena de litigância de má-fé, apontou que o entendimento firmado no julgamento da ADI nº 2.652/DF poderia ser aplicado mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015, justamente porque a nova Lei adotou o posicionamento firmado por esta Corte quanto à impossibilidade de responsabilização de qualquer espécie de advogado por multa em razão da prática de ato atentatório contra a dignidade da Justiça. Transcrevo os fundamentos:



    “O STF, no julgamento da ADI nº 2.652/DF, procedeu à delimitação do alcance da imposição, por decisão judicial, de multa processual por eventual prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição. 



    Assentou a Corte, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, entendimento esse, ademais, objeto de estabelecida leitura dogmática subscrita por grandes nomes da Ciência do Direito Processual ainda sob a vigência do diploma processual civil de 1973. 



    Nesse sentido, colha-se o magistério de Araken de Assis: 



    “Por outro lado, o art. 14, V, parágrafo único, do CPC generalizou a sanção por contempt of court. De fato, previu a imposição de multa no caso de descumprimento dos provimentos mandamentais, de modo similar ao que acontece com a injunction norte-americana, sancionando, além disto, a criação de ‘embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final’. Podem ser sujeitos passivos da multa as partes e todos aqueles que de qualquer forma participam do processo (art. 14, caput, do CPC). Ficam alheios à punição, porém, como é da tradição do direito pátrio, os advogados, cujo controle disciplinar incumbe à Ordem dos Advogados, inferindo-se tal exceção da cláusula inicial do parágrafo único do art. 14 do CPC” (ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista de Processo, v.28, n.111, p.18-37, jul./set., 2003.) 



    Em anotações profundamente bem lançadas acerca do CPC/73, José Roberto Cruz e Tucci adverte que:



    “Insta anotar, destarte, que o advogado ou advogados de um dos litigantes não poderão ser atingidos pela sanção aí preconizada. Não obstante, o juiz poderá entender serem eles responsáveis pelo descumprimento dos provimentos mandamentais ou pelo entrave colocado à efetivação de decisão de natureza antecipatória ou final. 



    Machado Guimarães, exortando os juízes para a sobriedade no trato com os advogados, aconselha evitar qualquer espécie explícita de censura na fundamentação dos atos decisórios. A falta profissional grave, inclusive aquela passível de ser emoldurada nos quadrantes do novo art. 14, quando detectada pelo magistrado, deve ser comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil para as devidas providências” (Repressão ao dolo processual: o novo art. 14 do CPC. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.91, n.798, p.65-77, abr., 2002.).



    A extensão do julgado na ADI nº 2.652/DF – para compreender que a pena processual por contempt of court não se aplica aos advogados – é corroborada por decisões desta Suprema Corte em sede reclamatória, proferidas ainda quando vigente o CPC/73, no sentido de:



    a) Julgar procedente reclamações constitucionais ajuizadas contra a aplicação de multa processual diretamente ao patrono da parte, independentemente de se tratar de advogado público ou privado, sob pena de esta Suprema Corte, ao limitar o alcance da ADI nº 2.652/DF aos advogados públicos, praticar juízo discriminatório que se procurou afastar com a decisão paradigma. Vide: Rcl nº 8.482/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/12; Rcl nº 23.076/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    b) Julgar procedente a Rcl nº 5.133/MG para cassar decisão judicial que impunha multa processual a advogado por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 16, 17 e 18 do CPC/73, por, nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia, “est[ar] patente a aplicação do art. 14, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma transversa, reflexa e contrária ao que decidido na ação paradigma” (grifei).



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “RECLAMAÇÃO. PROCURADOR FEDERAL. MULTA PESSOAL. SANÇÃO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.652/DF. 



    1. Os procuradores federais estão incluídos na ressalva do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, não sendo possível, assim, fixar-lhes multa em razão de descumprimento do dever disposto no art. 14, inc. V, do Código de Processo Civil. 



    2. Sem discutir o acerto ou desacerto da condenação por litigância de má-fé - prevista no art. 17, inc. V, do Código de Processo Civil -, imposta pela autoridade reclamada, tem-se que a condenação pessoal do Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de multa processual é inadequada porque, no caso vertente, ele não figura como parte ou interveniente na Ação. 



    3. Reclamação julgada procedente” (Rcl nº 5.133/MG, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe-157 de 21/8/09, grifei).



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 15.516/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/15; Rcl nº 20.936/AL, de minha relatoria, DJe de 3/8/15 e na Rcl nº 18.606/RS-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/10/14.



    Reforço, ademais, que a superveniência da Lei nº 13.105/2015 não implementou modificação ao regramento relacionado à aplicação de multa por contempt of court pela atuação profissional de advogados submetida a julgamento nesta Suprema Corte, cuja ementa transcrevo: 



    (...)



    Ao contrário, o instrumento editado em 2015 pelo Poder Legislativo é consonante com a interpretação constitucional vinculante do tema procedida pelo STF ao julgar a ADI nº 2.652/DF - com a qual se levou a efeito a correção de grave problema hermenêutico ao se corrigir o lapsus calami do legislador na Reforma do Código de Processo Civil de 1973 com fundamento na “inviolabilidade dos atos do advogado no exercício de sua profissão (CF, artigo 133)” (ADI nº 2.652/DF, voto do Ministro Maurício Corrêa) -, evidenciando a inaplicabilidade da sanção processual diretamente aos advogados, a saber:



    (...)



    Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do agravo regimental para julgar parcialmente procedente a reclamação, apenas para afastar a condenação solidária de Jairo Ribeiro de Oliveira à multa por litigância de má-fé imposta no Processo nº 0001107-40.2012.5.18.0129, por afronta ao julgado na ADI nº 2.652/DF.” 



    (Rcl nº 18.885/GO/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffli, Segunda Turma, j. 17/10/2017, p. 22/03/2018, p. 11/16, grifos no original e acrescentados).



    18. Nesse momento processual, suficiente a instrução do feito que evidencia o claro descumprimento do paradigma ao determinar que a multa imposta ao Município por descumprimento da ordem judicial fosse suportada pelos Procuradores do Município. 



    19. Ante o exposto, defiro o pedido para determinar a imediata cassação do trecho que impõe multa pessoal a Procuradores do Município (“e que serão suportados pelos Procuradores do Município”), da decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no Processo nº 0020227-69.2023.5.04.0292, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS. Pedido liminar prejudicado.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator